Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-95.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO – Pedido declaratório – Quanto ao pedido declaratório de inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão da prescrição, reconhece-se: (a) a ilegitimidade passiva das partes rés empresa de cobrança Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A e instituição financeira cedente Banco Santander Brasil S/A, visto que não são titulares dos créditos referentes aos débitos, em questão,

Ementa:
PROCESSO – Pedido declaratório – Quanto ao pedido declaratório de inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão da prescrição, reconhece-se: (a) a ilegitimidade passiva das partes rés empresa de cobrança Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A e instituição financeira cedente Banco Santander Brasil S/A, visto que não são titulares dos créditos referentes aos débitos, em questão, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, no que concerne ao julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, com relação a essas partes rés, referente ao pedido declaratório, com alteração dos dispositivo, de falta de interesse de agira para ilegitimidade passiva; e (b) a legitimidade ativa da parte autora e a ilegitimidade passiva das partes rés cessionárias, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Patronizados NPL I e Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiras, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – reconhecimento da prescrição dos débitos impugnados, objeto de cobrança indevida – e dos que a esta resistem.
PROCESSO – Pedido condenatório em obrigação de fazer – Quanto ao pedido de condenação das partes rés empresa de cobrança Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A, instituição financeira cedente Banco Santander Brasil S/A e cessionárias Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Patronizados NPL I e Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiras, na obrigação de fazer, consistente na cessação de cobrança dos débitos em questão, por ligação telefônica, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, com ameaça de inscrição em cadastro de inadimplentes, pela parte ré instituição financeira cedente, reconhece-se: (a) a legitimidade ativa e passivas das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à cessação da cobrança imputada como insistente e indevida, dos débitos em questão, por ligação telefônica, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio com ameaça de inscrição em cadastro de inadimplentes pela parte ré instituição financeira cedente, objeto da ação, por todas as partes rés – e dos que a esta resistem; e (b) como as partes rés ofereceram resistência ao pedido da autora em questão, a presença do interesse processual ficou caracterizada a existência de uma lide e, consequentemente, da necessidade do processo para sua solução judicial, sendo ação ordinária a via adequada para esse fim.
PROCESSO - Afastado o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, não há óbice para o julgamento de mérito da ação juntamente com a apelação interposta, objetivando a reforma, em parte, da r. sentença.
DÉBITO, COBRANÇA E PRESCRIÇÃO – Reconhecimento da inexigibilidade das dívidas objeto da presente ação e a ilicitude de sua cobrança pelas partes rés, como ameaça de inscrição em cadastro de inadimplentes pela parte ré instituição financeira, uma vez que se encontram prescritas.
DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - - Reconhecida a inexigibilidade do débito, em razão de sua prescrição, bem como a ilicitude de sua cobrança, de rigor, a reforma da r. sentença para julgar procedente, em parte, a ação a fim de declarar inexigíveis as dívidas descrita na inicial, em razão da sua prescrição, bem como para condenar as partes rés, na obrigação de fazer, consistente na cessação de cobrança dos débitos em questão, por ligação telefônica, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$1.000,00, como pleiteado na inicial, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento, para a hipótese de descumprimento, com observação, para explicitar, de que a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
Recurso provido, para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar procedente, em parte, a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001207-
95.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante ERICA
CRISTINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, em parte, ao recurso, para afastar o julgamento de extinção do
processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, e
prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC, julgaram
procedente, em parte, a ação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO no 36915
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba 1a Vara Cível
Apelante: Erica Cristina dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelados: Recovery do Brasil Consultoria S/A e outros
PROCESSO
Pedido declaratório
Quanto ao pedido
declaratório de inexigibilidade dos débitos objeto da ação,
em razão da prescrição, reconhece-se: (a) a ilegitimidade
passiva das partes rés empresa de cobrança Grupo Recovery
do Brasil Consultoria S/A e instituição financeira cedente
Banco Santander Brasil S/A, visto que não são titulares dos
créditos referentes aos débitos, em questão, impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. sentença, no que concerne
ao julgamento de extinção do processo, sem resolução do
mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, com relação a
essas partes rés, referente ao pedido declaratório, com
alteração dos dispositivo, de falta de interesse de agira para
ilegitimidade passiva; e (b) a legitimidade ativa da parte
autora e a ilegitimidade passiva das partes rés cessionárias,
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Patronizados NPL I e Iresolve Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiras, dado que titulares dos interesses em
conflito,
ou
seja,
do
afirmado
na
pretensão

reconhecimento da prescrição dos débitos impugnados,
objeto de cobrança indevida e dos que a esta resistem.
PROCESSO Pedido condenatório em obrigação de fazer
Quanto ao pedido de condenação das partes rés empresa de
cobrança Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A,
instituição financeira cedente Banco Santander Brasil S/A e
cessionárias Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não-Patronizados
NPL
I
e
Iresolve
Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiras, na obrigação de
fazer, consistente na cessação de cobrança dos débitos em
questão, por ligação telefônica, mensagem eletrônica ou
qualquer outro meio, com ameaça de inscrição em cadastro
de inadimplentes, pela parte ré instituição financeira
cedente, reconhece-se: (a) a legitimidade ativa e passivas
das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou
seja, do afirmado na pretensão
direito à cessação da
cobrança imputada como insistente e indevida, dos débitos
em questão, por ligação telefônica, mensagem eletrônica ou
qualquer outro meio com ameaça de inscrição em cadastro
de inadimplentes pela parte ré instituição financeira cedente,
objeto da ação, por todas as partes rés e dos que a esta
resistem; e (b) como as partes rés ofereceram resistência ao
pedido da autora em questão, a presença do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
3
processual ficou caracterizada a existência de uma lide e,
consequentemente, da necessidade do processo para sua
solução judicial, sendo ação ordinária a via adequada para
esse fim.
PROCESSO - Afastado o julgamento de extinção do
processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse
processual, não há óbice para o julgamento de mérito da
ação juntamente com a apelação interposta, objetivando a
reforma, em parte, da r. sentença.
DÉBITO,
COBRANÇA
E
PRESCRIÇÃO

Reconhecimento da inexigibilidade das dívidas objeto da
presente ação e a ilicitude de sua cobrança pelas partes rés,
como ameaça de inscrição em cadastro de inadimplentes
pela parte ré instituição financeira, uma vez que se
encontram prescritas.
DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE E CONDENAÇÃO
EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - - Reconhecida a
inexigibilidade do débito, em razão de sua prescrição, bem
como a ilicitude de sua cobrança, de rigor, a reforma da r.
sentença para julgar procedente, em parte, a ação a fim de
declarar inexigíveis as dívidas descrita na inicial, em razão
da sua prescrição, bem como para condenar as partes rés, na
obrigação de fazer, consistente na cessação de cobrança dos
débitos em questão, por ligação telefônica, mensagem
eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias,
sob pena de multa no valor de R$1.000,00, como pleiteado
na inicial, com incidência de correção monetária a partir do
ajuizamento, para a hipótese de descumprimento, com
observação, para explicitar, de que a exigibilidade da multa
em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo
na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma
automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e,
consequentemente, somente incide a partir do esgotamento
do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só
começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por
força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua
válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme
deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e,
consequentemente, não se tornou superada, em razão do
disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
Recurso provido, para afastar o julgamento de extinção do
processo, sem resolução do mérito, e, prosseguindo no
julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar
procedente, em parte, a ação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
4
Ao relatório da r. sentença de fls. 268/270, o qual se
adota, acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante
o exposto, com relação aos pedidos declaratórios, JULGO EXTINTO, sem análise do
mérito, com fundamento no artigo 485, VI, ambos do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art.
85, §§ 2o e 6o), ressalvada a gratuidade (art. 98, §3o, CPC). Oportunamente, arquivem-
se os autos”.
Apelação da parte autora (fls. 273/282), sustentando
que: (a) presença do interesse processual; (b) “Pretende a Autora a declaração de
inexigibilidade de débitos, pois vem sendo cobrada constantemente através de
ligações telefônica realizados pelos prepostos da Recovery, por dívida vencida a mais
de 5 (cinco) anos, sob ameaça de levar seus dados à restrição junto aos órgãos de
proteção ao crédito e propositura de ação de cobrança, caso deixe de efetuar o
pagamento”; (c) “considerando que as cobranças são realizadas por meio de contato
telefônico (aparelho fixo), a parte autora está impossibilitada de constituir provas
nesse sentido. Por outro lado, as Apeladas não negou efetuar a cobrança, pelo
contrário, afirma ter realizado tais ligações”; (d) “considerando que as cobranças são
realizadas por meio de contato telefônico (aparelho fixo), a parte autora está
impossibilitada de constituir provas nesse sentido. Por outro lado, as Apeladas não
negou efetuar a cobrança, pelo contrário, afirma ter realizado tais ligações”; (e) “nos
termos da sentença guerreada, compelir o Apelante a aguardar anotação de seu nome
em cadastro de inadimplentes ou sofrer cobrança judicial, para posteriormente
pleitear em juízo seu direito, e utilizar esse argumento para fundamentar a decisão, é
completamente incabível”; e (f) “os débitos venceram nas datas de 30/11/2012;
13/12/2012; 27/11/2012; 28/09/2012 e 20/10/2012 e não houve qualquer notícia
sobre providências que foram tomadas a fim de que houvesse a suspensão ou a
interrupção do prazo prescricional, razão pela qual está configurada a prescrição,
nitidamente, nas datas de 01/12/2017; 14/12/2017; 28/11/2017; 29/10/2017 e
21/10/2017, respectivamente, nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil”
O recurso foi processado, com respostas das rés
instituição financeira e cessionária do crédito a fls. 286/296 e 297/302, pugnando
pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido, para julgar a ação procedente.
2. Mantém-se a r. sentença, no que concerne ao
julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485,
VI, do CPC, ao pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos objeto da ação,
por prescrição, com relação às partes rés empresa de cobrança Grupo Recovery do
Brasil Consultoria S/A e instituição financeira cedente Banco Santander Brasil S/A,
com alteração dos dispositivo, de falta de interesse de agir para o de ilegitimidade
passiva, reformando-a para afastar o julgamento de extinção do processo, sem
resolução do mérito, por falta de interesse processual, com base no art. 485, VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
5
CPC, em relação ao pedido de condenação da obrigação de fazer, em relação ao
pedido de condenação em obrigação de fazer, com relação a todas as partes rés
empresa de cobrança, cessionárias e instituição financeira cedente.
2.1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória de
inexigibilidade de débitos em razão da prescrição” promovida pela parte autora Erica
Cristina dos Santos contra Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A, Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não-Patronizados NPL I, Iresolve Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiras S/A e Banco Santander Brasil S/A,
objetivando (i) a declaração de inexigibilidade dos créditos identificados na inicial,
vencidos no período compreendido entre 28.09.2012 a 30.10.2012, cobrados
insistentemente, pela primeira ré, cujos atendentes informam que os débitos
decorrem de cessões de créditos, sem, contudo, indicar a origem precisa deles, com
ameaça de inscrição em cadastro de inadimplentes inclusive pelo Banco Santander
Brasil S/A, (ii) bem como a condenação na obrigação de fazer, consistente na
cessação de cobrança dos débitos em questão, por ligação telefônica, mensagem
eletrônica ou qualquer outro meio, pelas partes rés empresa de cobrança Grupo
Recovery do Brasil Consultoria S/A, instituição financeira cedente Banco Santander
Brasil S/A e cessionárias Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Patronizados NPL I e Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiras.
Conforme afirmado na inicial, a primeira ré Grupo
Recovery do Brasil Consultoria S/A efetua a cobrança de débitos em relação às
partes rés, com ameaça de inscrição em cadastro de inadimplentes a ser lançado pelo
Banco Santander S/A (fls. 03, última linha) e a presente demanda tem por objeto dos
seguintes os seguintes débitos:
No ordem
Valor
Vencimento
Cedente
Cessionário
Prova da cessão
1
R$5.120,09
30.11.2012
Santander
NPL1
fls. 24
2
R$1.826,44
13.12.2012
Santander
NPL1
fls. 24
3
R$7.299,88
27.11.2012
Itaú
Iresolve
fls. 27
4
R$9.721,38
28.09.2012
Itaú
Iresolve
fls. 27
5
R$7.982,94
20.10.2012
Itaú
Iresolve
fls. 27
2.2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, em operação de
compra e venda de mercadoria pela internet, como acontece no caso dos autos, por
envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços e produtos, sendo, a
propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
6
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.3. O credor e a empresa de cobrança por ele
contratada, por integraram a cadeia de fornecimento na exação do crédito
disponibilizado à parte consumidora, respondem solidariamente, pelos danos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
7
defeitos desse serviço, por aplicação do disposto nos arts. 7o, § único, 25 e 34, do
CDC, cabendo ao consumidor a escolha do réu contra quem pretende litigar.
Neste sentido, quanto à existência de responsabilidade
solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento, a orientação de: (a)
Cláudia Lima Marques: “O art. 3o do CDC bem especifica que o sistema de
proteção ao consumidor considera como fornecedores todos os que participam
da cadeia de fornecimento de produtores e da cadeira de fornecimento de
serviços (o organizador da cadeia e os demais partícipes do fornecimento direto e
indireto, mencionados genericamente como “toda a pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como todos os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades (...) de prestação de serviços”) não importando sua relação
direta ou indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor. Em outras
palavras, o CDC menciona fornecedores, pensando em todos os profissionais da
cadeira de fornecimento (de fabricação, produção, transporte e distribuição dos
produtos e da criação e execução de serviços) da sociedade de consumo. O
parágrafo único do art. 7o bem especifica que há mesmo solidariedade nesta
cadeia (...).” (Antonio Herman V. Benjamin e Outro, “Manual do Direito do
Consumidor”, 2a ed. 2a tir., RT, 2009, SP, p. 84, o destaque não consta do original);
(b) Cláudia Lima Marques: “O CDC impõe assim, à cadeia de fornecimento, a
obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou
do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. Efetivamente, o § 1o do art. 25,
repetindo o parágrafo único do art. 7o, impõe a solidariedade (que não se
presume, resulta da lei ou da vontade das partes, veja art. 265 do CC/2002 e art.
896 do CC/1916) entre os fornecedores. O CDC impõe a solidariedade em matéria
de defeito de serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC,
com responsabilidade objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos.
Também nos arts. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeira, não
importando quem contratou com o consumidor. Segundo o § 1o do art. 25, tendo a
ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos
danos previstos nas normas de consumo (veja também art. 942 do CC/2002). No
art. 25, § 2o, especifica-se que, se o dano é causado por componente ou peça
incorporada, serão responsáveis solidários também o fabricante, o construtor ou o
importador da peça e aquele que realizou a incorporação.” (Antônio Herman V.
Benjamin e Outro, “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, 3a ed., RT,
2010, SP, nota ao art. 25, p. 585, o destaque não consta do original); e (c) Cláudia
Lima Marques: “Segundo o parágrafo único do art. 7o, tendo mais de um autor a
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo, norma que vem repetida no art. 25, § 1o. A
conseqüência da norma do art. 34 é que os deveres de boa-fé, de cuidado, de
cooperação, de informação, de transparência, de respeito à confiança
depositada pelos consumidores serão imputados a todos esses fornecedores
diretos, indiretos, principais ou auxiliares, e caberá a escolha, contra quem
acionar ou a quem reclamar, somente ao consumidor.” (“Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, Claudia Lima Marques e outros, 3a ed. RT, 2010, SP, p.
708, comentário ao art. 34).
Nesse sentido, quanto à legitimidade da parte ré gestora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
8
ou intermediadora de pagamentos, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg.
STJ: “DECISÃO Trata-se de agravo interposto por Universo Online S/A contra
decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, manejado em face de acórdão
proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe,
assim ementado (fls. 153/154): Civil e processo civil - ação indenizatória -
Preliminar de ilegitimidade passiva - Rejeitada - Incidência do Código de Defesa do
Consumidor - Compra pela internet - Pagamento realizado - Mercadoria não entregue
- Indenização por dano moral indevida Mero aborrecimento - Recurso conhecido e
provido. I - Ainda que a atuação da recorrente tenha se limitado apenas à "gerenciar o
pagamento" da transação efetuada entre o vendedor e o consumidor, deve-se ter em
mente que seja pela teoria da aparência, seja pelo conceito amplo de fornecedor
previsto no art. 3o do CDC, todos que participem da cadeia produtiva ou da prestação
de serviços são responsáveis solidariamente perante o consumidor em relação aos
danos daí decorrentes; II - O dever de ressarcimento demanda, além de outros
pressupostos, a existência de dano, seja ele de natureza material, caracterizado por
tudo aquilo que a vítima perdeu ou deixou de ganhar em decorrência de conduta
faltosa, ou de natureza imaterial, ligado á própria dignidade da pessoa, que se
configura quando há lesão a valores como honra, liberdade e intimidade; III - As
simples chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais,
visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao
indivíduo; IV - Recurso conhecido e provido. Os embargos de declaração opostos
foram rejeitados (fls. 173/177). Sustenta a agravante, nas razões de recurso especial,
a existência de divergência jurisprudencial acerca de sua ilegitimidade passiva ad
causam, afirmando que, como gestora de pagamentos, não pode ser responsabilizada
pela ausência de entrega da mercadoria ao consumidor. Não prospera, porém, o
recurso. O acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Corte
acerca da legitimidade das empresas envolvidas na prestação de serviço pelos
danos sofridos pelo consumidor, como no caso da ora agravante, pois entende
este Tribunal que o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade
solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de fornecimento de
serviços. O entendimento é de que, nos termos da "regra geral do art. 14,
"caput", do CDC, é da responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos
causados aos consumidores" (REsp 1410960/RJ, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 23.3.2015). Ressalto que
este Tribunal entende que as empresas responsáveis por viabilizar o pagamento
também estão inseridos na chamada cadeia de consumo, razão pela qual as
"bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os
bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má
prestação de serviços" (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 12.2.2015). Ainda nesse sentido:
PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA
ECONOMIA, INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
SOCIEDADE
TITULAR
DA
BANDEIRA. 1.- Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de
cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
9
Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às
instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das
bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos,
utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações
realizadas por estranhos em nome de seus clientes. Precedentes. 2.- Agravo
Regimental improvido. (PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 17.2.2014). Estando o acórdão recorrido em
sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplica-se o enunciado n. 83 da Súmula do
STJ. Em face do exposto, nego provimento ao agravo.” (AREsp 766570/SE, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 07/10/2015, o destaque não consta do
original).
2.4. O credor e a empresa de cobrança por ele
contratada respondem objetivamente pelos danos causados, em razão de defeitos no
serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão
do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
10
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.5. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes
da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo) concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação). Para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do
original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos
para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à
vista das afirmações do demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no
processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de
interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III,
CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).”
(“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da
nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da
Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem
negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem
resolução do mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve
examinar a presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu
assertionis, ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem
que tenha havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto,
será buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência de
interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao autora
uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causam ordinária refere-se à
pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência entre as posições
de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito ativo e passivo na
relação de direito material. É a legitimação que liga as partes à causa de pedir.
O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia, só serão partes
legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material que
fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
11
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art.
485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de
mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua
classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade
e ao interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de
filtragem e potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta
desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária utilização de
toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já se encontra em
condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 1o a
317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p.
284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
Especificamente, para ações de responsabilidade civil,
quanto à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a
vigência do CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal
de Justiça, em v. Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no
quadro da concepção dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a
confundir o plano da realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a
figura da legitimidade ad causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que
a legitimação para a causa é apenas a titularidade meramente afirmada do direito
subjetivo, relação, ou estado jurídico, cuja existência ou inexistência se pretende
tutelar no processo. Donde, à caracterização da legitimidade passiva, em ação
indenizatória, bastar que dos fatos afirmados pelo autor decorra responsabilidade
teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n. 127.335-1, Relator Cezar Peluso, in
"RT", vol. 653/111-112). De modo que, se estão ou não provados os fatos que lhe
imputou a autora, é questão de mérito, cuja resposta não desfigura a legitimidade
passiva da ré" (in RJTJESP - LEX 135/216-217).
2.6. A legitimidade passiva de ações, com objetivo de
anulação ou de declaração de inexigibilidade de títulos de crédito ou de débitos, bem
como de cancelar protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes é do credor,
portador da cártula ou do contratante responsável pela inscrição, visto que titulares
do crédito a elas relativo.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Cheque. Ação declaratória de inexigibilidade
c.c. indenizatória. Dano moral. Contexto dos autos que não autoriza o seu
reconhecimento. Ilegitimidade passiva do banco para a declaração de
inexigibilidade, por não ser portador nem beneficiário. Recurso desprovido. (...)
Com razão o eminente magistrado pois, em razão dos princípios gerais do
direito cambiário (cartularidade, literalidade e autonomia) a inexigibilidade de
cheque deve ser pleiteada em face de seu legítimo portador ou beneficiário da
cártula, e não em face à instituição financeira que não figura como credora. (TJ-
SP, 20a Câmara de Direito Privado, Ap. Cível no 9106645-23.2005.8.26.0000, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
12
Des. Luís Carlos de Barros, v.u., j. 15.12.2008, o destaque não consta do original);
(b) “SENTENÇA - Nulidade - Inocorrência - Litisconsórcio passivo necessário -
Inadmissibilidade - Participação da sacadora da duplicata no pólo passivo da
ação declaratória de inexigibilidade de título aforada pela sacada contra a
endossatária-portadora - Descabimento - Relação jurídica sob exame ostenta
natureza cambial, autônoma, portanto, da relação mercantil mantida entre a
sacadora e qualquer uma das partes”. (20a Câmara de Direito Privado; Apelação
9072912-32.2006.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior; v.u., j. 14/03/2011, o
destaque não consta do original; (c) “Ilegitimidade ad causam - Pólo passivo -
Ação declaratória de nulidade de titulo de credito - Banco endossatário
translatício do cheque - Legitimidade confirmada” (12a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 7148344-0, rel. Des. José Reynaldo, v.u., j. 15.10.2008, o
destaque não consta do original); (d) “AGRAVO RETIDO - Ilegitimidade passiva -
Cheque recebido pela agravante mediante endosso e por ela apresentado a
protesto - Pessoa que detém o título tem legitimidade para responder aos termos
de ação que busca declaração de nulidade Agravo improvido.” (21a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1.247.730-8, rel. Des. Maurício Ferreria Leite, v.u., j.
27.08.2008); (e) “CAMBIAL - Cheque - Ação anulatória - Ocorrência de
endosso-cessão da empresa-seguradora a terceiro de boa fé - Cessionário tornou-
se único titular do título - Ilegitimidade "ad causam" da empresa seguradora -
Matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo - Inocorrência de má
fé do cessionário - Circulação livre e regular do título - Observância do
princípio da autonomia das obrigações cambiárias
Inoponibilidade das
exceções pessoais - Processo extinto sem julgamento do mérito em relação à
empresa seguradora - Recurso desprovido em relação ao recorrido César” (24a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1.073.347-2, rel. Des. Cardoso Neto, v.u., j.
10.05.2007, o destaque não consta do original); (f) “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE TÍTULOS DE CRÉDITO - Ajuizada contra a emitente, endossante e contra o
banco endossatário Ilegitimidade passiva ad causam da emitente porque, com o
endosso, despiu-se da titularidade dos cheques, tornando o banco endossatário
portador e legítimo proprietário dos cheques”(14a Câmara de Direito Privado,
Apelação 7054267-3, rel. Des. Pedro Alexandrino Ablas, v.u., j. 21.06.2006); e (g)
“ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM” - Ação declaratória de inexigibilidade de
título - Cambial - Cheque prescrito - Ocorrência de endosso translativo -
Protesto - Apresentação pelo endossatário - Inexistência de prova no sentido de
eleição de endosso da espécie mandato - Ilegitimidade passiva do endossante
reconhecida - Extinção do processo sem julgamento do mérito
Recurso
improvido.” (10a Décima Câmara do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil,
Apelação no 1.239.447-3, rel. Des. Ricardo Negrão, v.u., 10.08.2004).
No mesmo sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAIRO DEDSON PIMENTA DE ANDRADE contra decisão do Primeiro Vice-
Presidente do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais indeferindo o
processamento de recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, letra 'a' da
Constituição Federal, manejado frente a acórdão assim ementado:
'DECLARATÓRIA - CHEQUE AO PORTADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CAUSA DEBENDI . EXCEÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
13
DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVA. - Em se tratando de ação declaratória
visando principalmente a declaração de nulidade dos cheques e o cancelamento
dos protestos dos mesmos, não têm legitimidade para estarem no pólo passivo
da ação endossantes que tendo transmitido os direitos resultantes dos títulos,
deles se desvincularam. - Segundo iterativa jurisprudência, tendo o cheque
circulado, não se pode em face de seu portador, opor exceção pessoal de inexistência
de causa debendi, uma vez que os títulos combiariformes ao portador se transmitem
pela tradição, legitimando-se como seu proprietário aquele que tem a posse. - Não
havendo nos autos prova cabal de existência de ato ilícito, a improcedência do pedido
de indenização por danos morais, realmente se impõe' (fls. 19). (...) A irresignação
não merece prosperar. De início, não há falar em violação ao art. 47 do Código de
Processo Civil, porquanto o Tribunal a quo é peremptório ao afirmar que o interesse
processual, no pólo passivo, é restringido a apenas um dos réus, aquele que, em tese,
irá suportar os efeitos da sentença anulatória, haja vista que os endossatários já se
encontram desvinculados do título. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CAMBIAL
-
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA. I - Inexiste
litisconsórcio passivo necessário se a decisão não tiver que ser unitária para os
réus e ausente comunhão de interesses entre eles. II - Recurso não conhecido."
(REsp 201685 / ES, Ministro WALDEMAR ZVEITER, DJ de 09/04/2001) (...) Nego
provimento ao agravo”. (Ag 684838/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, data da
publicação: 21/09/2005, o destaque não consta do original).
2.7. Embora seja responsável por danos decorrentes de
cobrança abusiva que realize, a empresa contratada para cobrança pelo credor, que se
limita a efetuar a cobrança, sem prática de atos culposos próprios, nem emitir ordem
de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não pode ser
responsabilizada por atos praticados pelo credor relativamente à inscrição do devedor
em cadastro de inadimplentes, nem pela inércia em promover a atualização de dados
cadastrais.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Cobrança abusiva.
Empresa de cobrança. A forma abusiva de efetuar a cobrança de dívida pode causar
dano moral a ser indenizado na forma do art. 159 do CC. Comete ato ilícito a
empresa de cobrança que envia carta ameaçando de representação criminal por
emissão de cheque sem fundos, quando esse documento não existe. Recurso
conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 343700/PR, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, v.u., j. 09/04/2002, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação dos julgados extraídos
dos sites: (a) deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (a.1)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA
FIXA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” DA
EMPRESA
CONTRATADA
PARA
COBRANÇA.
ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À CORRÉ ATLÂNTICO
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A discussão envolve o contrato de
prestação de serviços e a cobrança de débito que a autora alega não existir. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
14
empresa contratada pela concessionária para efetuar a cobrança junto ao
consumidor, não integra a relação de direito material, portanto, não tem
legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda. PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA
FIXA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL.
INCLUSÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, RELACIONADO À AFLIÇÃO
E À ANGÚSTIA QUE A INICIATIVA DA RÉ CAUSOU À AUTORA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. A indevida anotação em banco de dados de serviço de
proteção ao crédito constitui causa de aflição e angústia, manifestações que
identificam o dano moral, ante a perspectiva do risco de virem a ocorrer graves
repercussões na vida da pessoa. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR
RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. RECURSO ADESIVO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação da indenização deve ser feita de
modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da
culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta.
Procurando estabelecer um montante razoável, adota-se o valor de R$ 10.000,00, por
identificar a situação de melhor equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da
culpa e influenciar no ânimo do ofensor.” (TJ/SP - 31a Câmara de Direito Privado,
Apelação 9087373-04.2009.8.26.0000, rel. Des. Antonio Rigolin, v.u., j. 20/09/2011,
o destaque não consta do original); (a.2) “INDENIZAÇÃO - Ilegitimidade passiva
da prestadora do serviço de cobrança - Danos morais - Inscrição regular -
Quitação posterior - Permanência do nome nos cadastros de inadimplentes -
Exclusão - Dever do credor - Verba insuficiente - Recursos providos.” (TJ/SP - 21a
Câmara de Direito Privado, Apelação 0010711-60.2009.8.26.0451, rel. Des. Silveira
Paulilo, v.u., j. 09/11/2011, o destaque não consta do original); e (a.3) “Ação por
dano moral julgada extinta por ilegitimidade passiva - Se a negativação foi
promovida pela empresa contratada para a cobrança do cheque prescrito, está
ela legitimada para figurar no pólo passivo da ação de ressarcimento por dano
moral - Recurso provido.” (11a Câmara de Direito Privado, Apelação
9113987-27.2001.8.26.0000, Des. Moura Ribeiro, v.u., j. 04/08/2005, o destaque
não consta do original); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
(b.1) “INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PAGAMENTO DO DÉBITO - CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO
CADASTRAL - RESPONSABILIDADE DO CREDOR
EMPRESA DE
COBRANÇA - SOLIDARIEDADE - INDEVIDA. Mero intermediário na
cobrança do débito que deu origem à inscrição nos órgãos restritivos do crédito,
não responde pela indenização, pois não praticou o ato ilícito causador do
dano.” (TJ/MG 13a Câmara Cível, Apelação Cível 1.0024.04.337948-6/001, rel.
Des. Eulina do Carmo Almeida, v.u., j. 09.03.2006, o destaque não consta do
original); (b.2) “EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS

EMPRESA DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
CARACTERIZADA - MANUTENÇÃO DE NOME EM CADASTROS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÍVIDA PAGA - ILICITUDE DANO MORAL
PRESENTE - VALOR INDENIZATÓRIO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO -
PRESENÇA DE INTERESSE RECURSAL - PRESSUPOSTOS DA ADEQUAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
15
E PROPORCIONALIDADES ATENDIDOS. - Não tem legitimidade para figurar
no pólo passivo de ação de reparação de danos por abalo de crédito a empresa
de cobrança que, na condição de mandatária do credor, não ultrapassa os
poderes do mandato e não emite a ordem de inscrição do nome do devedor nos
cadastros restritivos de crédito.- Há interesse recursal se a parte entende que o
valor arbitrado, em sentença não satisfaz o seu pleito indenizatório.- Na fixação da
indenização por dano moral, o Julgador deve pautar-se pelo princípio da lógica do
razoável, sem jamais se divorciar do princípio de que o dano não pode constituir-se
em fonte de lucro, pelo que, na hipótese, improcede o pedido de majoração do
"quantum"
arbitrado.”
(TJ/MG

9a
Câmara
Cível,
Apelação
Cível
1.0024.08.981435-4/001, rel. Des. Osmando Almeida, v.u., j. 01.09.2009, o destaque
não consta do original); e (b.3) “APELAÇÃO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA. DÍVIDA PAGA. INDENIZAÇÃO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Afastada a ilegitimidade passiva diante
a comprovação da prática de ato ilícito. Presentes os demais pressupostos
ensejadores da responsabilização civil. Na fixação do valor da indenização por
danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do
agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a
intensidade da dor sofrida por este. Os juros de mora devem incidir a partir da
prolação da decisão judicial que quantifica a indenização por danos morais
decorrentes de ato ilícito.” (TJ/MG
15a Câmara Cível, Apelação Cível
1.0567.05.086118-4/001, rel. Des. Antônio Bispo, m.v., j. 17.12.2009).
Neste sentido, com inteira aplicação à espécie, a
orientação, para o caso análogo do endossatário, por endosso-mandato, dos julgados
do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1) “DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO.
RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1.
Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o
endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a
protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo
próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento
anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não provido” (2a
Seção, REsp 1063474/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 28/09/2011, DJe
17/11/2011, o destaque não consta do original); e (c.2) “ (..) Quanto aos artigos 3o e
267, inciso VI, do Código de Processo Civil, ressalte-se que, segundo a
jurisprudência desta Corte, a pessoa física ou jurídica que leva a protesto título
de crédito, mesmo que o tenha recebido por endosso-mandato, é parte legítima
para figurar no pólo passivo da ação em que se cobra perdas e danos
decorrentes do mencionado protesto. Nesse sentido: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DUPLICATA. PROTESTO DE TÍTULO PAGO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR.
ALTERAÇÃO. I - A instituição financeira que desconta duplicata e a leva a protesto
por falta de aceite ou de pagamento está legitimada passivamente à ação do sacado.
Precedentes do STJ. II - O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle
do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser alterado quando irrisório ou muito
elevado, o que não acontece no caso. Agravo improvido" (AgRgAg no 585.849/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
16
Terceira Turma, Relator o Ministro Castro Filho, DJ de 7/3/05). "PROTESTO
INDEVIDO.
ENDOSSO-MANDATO.
LEGITIMIDADE.
QUITAÇÃO
DO
TÍTULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. - O banco endossatário que, após receber o pagamento da duplicata,
leva-a a protesto, tem legitimidade passiva para ação de indenização. - A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRgAg no 604.533/MG,
Terceira Turma, Relator o Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 27/6/05).
"Direito Comercial. Agravo no agravo de instrumento. Ação declaratória. Duplicata.
Ausência de prova do negócio jurídico subjacente. Nulidade. Protesto realizado por
instituição financeira endossatária. Inexigibilidade do título e cancelamento de
protesto. Propositura da demanda contra a instituição financeira. Possibilidade. - A
jurisprudência deste C. STJ acolhe entendimento no sentido de que o endossatário de
duplicata sem causa, que a aponta para protesto, possui legitimidade passiva ad
causam para figurar em ação que tenha por objeto a declaração de inexigibilidade do
título e o cancelamento do protesto realizado. - Agravo no agravo de instrumento a
que se nega provimento" (AgRgAg no 470.227/RJ, Terceira Turma, Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, DJ de 10/2/03). "DUPLICATA. PROTESTO.
MANUTENÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DE
PARTE PASSIVA AD CAUSAM DOS BANCOS ENDOSSATÁRIOS.
No
endosso-mandato, só responde o endossatário pelo protesto e pela sua manutenção
quando o fez, a despeito de advertido da irregularidade havida, seja pela falta de
higidez, seja pelo seu devido pagamento. Hipótese em que os bancos endossatários
não foram comunicados a respeito do pagamento dos títulos diretamente à sacadora
endossante. Recurso especial conhecido e provido" (REsp no 576.174/RS, Quarta
Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 19/12/05). RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO
INDEVIDO DE DUPLICATA PAGA NO VENCIMENTO. PESSOA JURÍDICA.
BANCO
ENDOSSATÁRIO.
ENDOSSO-MANDATO.
CIÊNCIA
DO
PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DO DANO. PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. 1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no
sentido de que o Banco endossatário tem legitimidade passiva para figurar na ação de
indenização e deve responder pelos danos causados à sacada em decorrência de
protesto indevido de título cambial. In casu, mesmo ciente do pagamento da
duplicata, o banco-recorrente levou o título a protesto.( Precedentes: REsp.
285.732/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 12.05.03; REsp. 327.828/MG,
Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.04.02; REsp 259.277/MG, Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 19.08.02; REsp. 185.269/SP, Rel. Min.
WALDEMAR ZVEITER, DJ 06.11.2000)" (REsp no 662.111/RN, Quarta Turma,
Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 6/12/04). No que diz respeito à culpa
pelo protesto indevido, ao eventual excesso no cumprimento do mandato e ao
efetivo dever de indenizar, assinalo que constituem matérias de mérito que
devem ser oportunamente apreciadas pelas instâncias ordinárias no julgamento
da lide diante das provas dos autos.(...)” (REsp 858159/SP, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, data da publicação: 26/09/2006, o destaque não consta do
original).
2.8. Partindo-se das premissas supra, quanto ao pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
17
declaratório de inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão da prescrição,
reconhece-se: (a) a ilegitimidade passiva das partes rés empresa de cobrança Grupo
Recovery do Brasil Consultoria S/A e instituição financeira cedente Banco Santander
Brasil S/A, visto que não são titulares dos créditos referentes aos débitos, em
questão, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, no que
concerne ao julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base
no art. 485, VI, do CPC, com relação a essas partes rés, referente ao pedido
declaratório, com alteração dos dispositivo, de falta de interesse de agira para
ilegitimidade passiva; e (b) a legitimidade ativa da parte autora e a ilegitimidade
passiva das partes rés cessionárias, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não-Patronizados NPL I e Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiras, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na
pretensão
reconhecimento da prescrição dos débitos impugnados, objeto de
cobrança indevida e dos que a esta resistem.
2.9. Partindo-se das premissas supra, quanto ao pedido
de condenação das partes rés empresa de cobrança Grupo Recovery do Brasil
Consultoria S/A, instituição financeira cedente Banco Santander Brasil S/A e
cessionárias Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Patronizados NPL I
e Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiras, na obrigação de fazer,
consistente na cessação de cobrança dos débitos em questão, por ligação telefônica,
mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, com ameaça de inscrição em cadastro
de inadimplentes, pela parte ré instituição financeira cedente, reconhece-se: (a) a
legitimidade ativa e passivas das partes, dado que titulares dos interesses em conflito,
ou seja, do afirmado na pretensão direito à cessação da cobrança imputada como
insistente e indevida, dos débitos em questão, por ligação telefônica, mensagem
eletrônica ou qualquer outro meio com ameaça de inscrição em cadastro de
inadimplentes pela parte ré instituição financeira cedente, objeto da ação, por todas
as partes rés e dos que a esta resistem; e (b) como as partes rés ofereceram
resistência ao pedido da autora em questão, a presença do interesse processual ficou
caracterizada a existência de uma lide e, consequentemente, da necessidade do
processo para sua solução judicial, sendo ação ordinária a via adequada para esse
fim.
3. Afastado o julgamento de extinção do processo, sem
resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos supra
especificados, não há óbice para o julgamento do mérito da ação juntamente com a
apelação interposta, objetivando a reforma da r. sentença.
O feito está em condições plenas de ter o mérito
apreciado e decidido, por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese de
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, cabível o
julgamento da mesma no presente recurso (CPC, art. 1.013, § 3o).
4. Julga-se procedente a ação.
4.1. A cobrança, via ação de conhecimento ou
monitória, de débito referente a prestação de serviço de telefonia, caso dos autos, está
sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
18
“pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular”.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “(...). O recurso não merece acolhida. A controvérsia
cinge-se quanto ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança
decorrente de serviços de telefonia prestados no período de abril de 2001 a
junho de 2002. É entendimento desta Corte que o prazo prescricional para a
cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou
particular, é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002.
Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPROVIMENTO. 1.- Embora rejeitando os
embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou, motivadamente, todas as
questões pertinentes, logo, não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil. 2.- Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista na regra do art.
206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, às ações de cobrança em que se requer
pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular de natureza
pessoal. Precedentes (Súmula 83/STJ). 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp n. 445.381/SP. Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
19/3/2014). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE
DÍVIDAS LÍQUIDAS E CERTAS. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ART.
206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo
Civil quando o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio,
tornando-se dispensável que venha a examinar todos os argumentos expendidos pelas
partes. 2. O acórdão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência
consolidada neste Sodalício, no sentido de que o prazo prescricional a que se
submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de
documento público ou particular era, ao tempo do Código Civil de 1916 de 20
anos (artigo 177) e, a partir do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, §
5o, I). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 578.617/RS, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/12/2014,
DJe 10/12/2014). PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
ART. 177 DO CC DE 1916 OU ART. 206, § 5o, INCISO I DO CC DE 2002. 1. A
controvérsia acerca da ilegitimidade passiva é insuscetível de exame em recurso
especial se, para tanto, faz-se necessária a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda. 2. A prescrição das ações de natureza pessoal
que envolvem dívidas líquidas documentadas, em que a obrigação é certa
quanto à existência e determinada quanto ao objeto, deve observar o prazo
previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 ou no art. 206, § 5o, inciso I do
Código Civil de 2002, atendida a regra de transição estabelecida no atual codex.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 1.146.090/RS. Relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 1/2/2011). O Tribunal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
19
proferiu o seguinte excerto (e-STJ, fls. 533-534): Colhe-se dos autos que Embratel -
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A ajuizou a presente ação objetivando a
cobrança de valores referentes a serviços prestados no período de abril de 2001 a
junho de 2002, apresentando um débito no montante de R$ 42.488,53 (quarenta e
dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos). O Código
Civil de 1916, vigente à época dos fatos determinava que em casos como o vertente,
a prescrição era vintenária. Entretanto, em 10 de janeiro de 2003, entrou em vigor o
atual Diploma Civil que reduziu o referido prazo para cinco anos, nos termos do art.
206, § 5o, inc. I, que assim dispõe: "Art. 206. Prescreve: (...) § 5. Em cinco anos: I- a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular" O mesmo Codex, em seu art. 2.028, dispõe que "serão os da lei anterior os
prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada". No caso
em apreço, vale gizar, o débito é referente ao anos de 2001 e 2002, conforme
comprovam os documentos acostados às fis. 23-415. Portanto, na data em que entrou
em vigor o atual Código Civil (2003), não havia transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido pelo CC/1916. Assim, o dispositivo acima transcrito não tem
aplicação in casu, e a prescrição deve ser calculada de acordo com o novo prazo.
Partindo dessa premissa, tem-se que o quinquênio começou a contar a partir de 10 de
janeiro de 2003, data da entrada em vigor do Código Civil atual e se findou em
janeiro de 2008. A petição foi protocolizada em agosto de 2008, conforme consta à
fl. 2v. Inegável, portanto, a incidência da prescrição quinquenal. Por tais motivos
imerece acolhida o apelo interposto por Embratel - Empresa Brasileira de
Telecomunicações S/A. Nesse passo, o entendimento do Tribunal estadual, qual
seja, que por ser uma dívida líquida e certa o prazo prescricional é quinquenal,
está de acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte. Diante do
exposto, nego seguimento ao recurso especial. (REsp 1306031, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 14.08.2015, DJe 11.09.2015, o destaque não consta do original).
4.2. Reconhece-se a inexigibilidade das dívidas objeto
da presente ação e a ilicitude de sua cobrança pelas partes rés, como ameaça de
inscrição em cadastro de inadimplentes pela parte ré instituição financeira, uma vez
que se encontram prescritas.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, reconhece-se que:
(a) como a presente ação declaratória foi ajuizada em
19.02.2019 (cf. campos “Petição”, “Propriedades” e “Protocolado em”), e é aplicável
o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir da
data dos débitos, na espécie, entre 28.09.2012 e 13.12.2012 (cf. 24/29), de rigor o
reconhecimento de que se consumou a prescrição para a cobrança das dívidas em
questão; e
(b) restou demonstrado pelo documento de fls. 22/25,
que a parte ré Recovery realizou a cobrança indevida, após a prescrição das dívidas
objeto da ação.
Destarte, é de se reconhecer que a parte autora sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
20
cobrança indevida de dívidas prescritas, impondo-se o reconhecimento da
inexigibilidade das dívidas, em razão da sua prescrição.
Anota-se que, no caso dos autos, nem a parte ré
empresa de cobrança, nem a parte ré instituição financeira cedente, nas contestações
oferecidas, impugnaram especificamente que a afirmação constante da inicial (fls. 03,
última linha) de que a empresa de cobrança realizou a cobrança com ameaça de
inscrição da dívida pelo Banco Santander Brasil S/A, como se verifica das
contestações oferecidas (fls. 40/34 e 187/191), daí por que tal fato é admitido como
verdadeiro (CPC, art. 374, III).
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
da parte ré pela indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de
inadimplentes.
Nesse sentido, a orientação dos julgados deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo extraídos do respectivo site: (a)
“INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
Ação
ordinária
declaratória
de
inexigibilidade de débito Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de
proteção ao crédito em decorrência de dívida prescrita Impossibilidade de
cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais Procedência mantida
Recurso
improvido”
(20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
no
1105940-35.2017.8.26.0100, rel. Des. Correia Lima, v.u., j. 22.10.2018 destaque
não consta do original); e (b) “Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência em relação a corré
Postalis. Improcedência em relação à corré SERASA. Apelação das partes. Decisão
que merece confirmação. Argumentos do 'decisum' que são adotados nos moldes do
art. 252 do RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte superior. Empréstimos.
Rescisão dos contratos. Saldo devedor imediatamente exigível em 31.10.2010. Fatos
não impugnados pela ré. Prescrição. Débito inexigível. Negativação indevida.
Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' mantido. Dano material comprovado. Restituição
devida. Ausência de prova da existência de fundo de poupança em nome da
requerente. Autora que se não desincumbiu do ônus de demonstrar o 'fato
constitutivo de seu direito' art. 373, inciso I, do CPC. Súmula 362 do STJ. Correção
monetária desde o arbitramento. Sentença mantida. Honorários recursais. Recursos
desprovidos” (21a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1013208-69.2016.8.26.0003,
rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, v.u., j. 04.04.2018 destaque não consta do
original).
4.3. Reconhecida a inexigibilidade do débito, em razão
de sua prescrição, bem como a ilicitude de sua cobrança, de rigor, a reforma da r.
sentença para julgar procedente, em parte, a ação a fim de declarar inexigíveis as
dívidas descrita na inicial, em razão da sua prescrição, bem como para condenar as
partes rés, na obrigação de fazer, consistente na cessação de cobrança dos débitos em
questão, por ligação telefônica, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no
prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$1.000,00, como pleiteado na
inicial (fls. 02), com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
21
hipótese de descumprimento, com observação, para explicitar, de que a exigibilidade
da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do
CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do
esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir
com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ,
que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme
deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se
tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
4.3.1. Admissível a cominação de multa para o
descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts.
497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015.
Nesse sentido, para casos análogos ao dos autos, os
julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSO CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. As decisões
judiciais que determinam o cumprimento de obrigação de fazer, tais como a
exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes, comportam a cominação de
multa diária pelo seu desatendimento. Precedentes desta Corte. 2. Recurso
Especial provido” (STJ-3a Turma, REsp 1.126.715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u.,
j. 02/09/2010, DJe 21/09/2010, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO
INSCRIÇÃO DO NOME O DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como
meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a
exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de
crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo
em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório
inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida
súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a
exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica
na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma,
AgRg no Agravo de Instrumento no 1.269.353/RS, rel. Min. Raul Araújo Filho, v.u.,
j. 17/08/2010, DJe 01/09/2010, o destaque não consta do original); (c)
“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL OBRIGAÇÃO DE FAZER
E DE NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL
IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA REVISÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE SÚMULA
N. 7/STJ. I
É possível a cominação de multa diária para induzir o
cumprimento da decisão relativa a obrigação de fazer e de não fazer, fundada
em título judicial. (...) . III AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (STJ-4a
Turma, AgRg no Ag 343919/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, v.u., j. 20/11/2007, DJ
17/12/2007 p. 173, o destaque não consta do original); e (d) “AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
22
REGIMENTAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMINAR PARA
EXCLUIR NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE DEVEDORES.
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. ART. 461, § 4o, DO CPC. 1. “A fixação de
multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, expressa no dever da
instituição financeira de proceder à retirada do nome do devedor de cadastros
de proteção ao crédito, encontra previsão no art. 461, parágrafos 3° e 4°, do
CPC, haja vista a decisão se fundar em uma obrigação de fazer.” (AgRg no Ag
n. 563.875/RS) Agravo regimental improvido.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
559978/RS, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 01/09/2005, DJ 10/10/2005 p. 373, o
destaque não consta do original).
4.3.2. A multa, para o descumprimento da obrigação de
fazer ou não fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva, para o
fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor cumprir a
prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento sem causa do
credor.
Quanto à cominação da multa no descumprimenot de
obrigação de fazer ou não fazer, adota-se a orientação de: (a) Paulo Henrique dos
Santos Lucon: “O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece as balizas para
a disciplina das astreintes (multa periódica), medida coercitiva mais utilizada
para se conferir efetividade à tutela específica. Trata-se, como se sabe, de um
mecanismo de coerção indireta que visa constranger o devedor a cumprir a obrigação
que lhe foi imposta. Referida multa pode ser aplicada, inclusive, na fase de
conhecimento, para efetivação da tutela provisória, por exemplo, na sentença, ou na
fase de execução. Antes de impor uma multa pelo descumprimento de uma ordem
judicial é necessário que ao devedor seja conferido um prazo razoável para o
cumprimento da prestação. Se tal prazo não for observado, daí então justifica-se a
imposição da multa. (...) Como critério para a fixação dessa multa o art. 537,
caput, estabelece que ela deverá ser suficiente e compatível com a obrigação.
Deve o julgador, além disso e, dentre outros fatores, levar em consideração o
patrimônio do devedor ao fixar a multa devida. Como o legislador brasileiro, no
entanto, não estabeleceu um teto para as astreintes, tem-se que, de início, ele deve ser
fixado em um patamar elevado a fim de constranger o devedor ao máximo a cumprir
a prestação. Como esse multa possui natureza instrumento de constranger o devedor,
o valor da multa poderá ser modificado a depender das circunstâncias do caso”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial
Procedimento Comum e Cumprimento de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio
Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 762, item 1 do art. 537, o destaque não consta
do original); (b) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser
imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-
lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
23
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed.,
2a tiragem, RT, 2015, p. 1348, nota 2 ao art. 537, o negrito não consta do original); e
(c) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei
13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta
Corte. 2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco
coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014). 3.
Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor da
obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de resistência do
devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do
credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). Precedente:
(AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 882327/MG, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 09/05/2017, DJe 16/05/2017, o destaque não consta do original); e (c.2)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REDUÇÃO. VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o
magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse
se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes
- medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um
caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O
escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento
tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se
prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante
o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte
quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação
judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.
Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o
simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título
de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato
de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do
devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos
com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total
desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser
as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
24
jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e
razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela
parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao
cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do
devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua
resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a
título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária
em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva
compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida,
mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por
um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e
de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável
para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro,
evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não
respaldada no ordenamento jurídico. 7. A alteração do valor fixado para as
astreintes demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado
em recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 8. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp
1277152/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 21/08/2015, o
destaque não consta do original).
4.3.3. O termo inicial de incidência de correção
monetária da multa imposta para o descumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer é a data do arbitramento, mas os juros de mora não incidem sobre a multa, sob
pena de configurar 'bis in idem'.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS.
ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de
anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de
cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso
ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa
prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção
monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder
de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária,
nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo -
e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de
ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua
fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe
é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O
termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art.
461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas
hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a
multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de
configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o
do primeiro recorrente e desprovido o do segundo.” (STJ-3a Turma, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
25
1327199/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/04/2014, DJe 02/05/2014, o destaque
não consta do original).
4.3.4. A exigibilidade da multa em razão do
descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se
efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do
prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação
pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua
válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg.
Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada,
em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. ACÓRDÃO
EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELA SEGUNDA
SEÇÃO DESTA CORTE (RESP N. 1.349.790/RJ). RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por Elísio Zimbu
Santana, com fulcro no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra
acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 400): AGRAVO DE
INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO FIRMADO
ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER
-
MULTA
COMINATÓRIA
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
DESNECESSIDADE SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA DO
ADVOGADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410/STJ - CASO
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05 - ASTREINTES EXIGÍVEIS,
DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA - INTELIGÊNCIA DO
CPC/2015. - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado ainda
sob a égide do CPC/1973, é desnecessária, para fins de cobrança da multa
cominatória, a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de
fazer, nas hipóteses posteriores à vigência da Lei 11.232/05. Assim, basta a realizada
por meio do advogado, de sorte que não há que se falar em aplicação da Súmula 410
daquele Tribunal em casos que tais. - O CPC/2015 encampou essa orientação, ao
prever, em seu art. 513, § 2o, I, a suficiência da intimação concernente ao
cumprimento efetuada na pessoa do advogado, por meio do Diário de Justiça,
dispositivo normativo esse plenamente aplicável às obrigações de fazer, em especial
diante da sua topografia no códex (Título II
Do Cumprimento da Sentença,
Capítulo I - Disposições Gerais), restando superada de vez a Súmula 410/STJ. Nas
razões do apelo extremo, o insurgente aponta a ocorrência de divergência
jurisprudencial e violação aos arts. 461 do CPC/1973 e 513, § 4o, do CPC/2015,
aduzindo que, mesmo após o advento da Lei n. 11.232/2005, seria necessária a
intimação pessoal da parte para que a multa pecuniária imposta pelo descumprimento
de obrigação de fazer produza seus efeitos práticos. Requer a atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
26
suspensivo ao presente feito. Contrarrazoado o feito (e-STJ, fls. 510-517), o recurso
foi admitido na origem (e-STJ, fls. 519-520), ascendendo os autos a esta Corte
Superior. Brevemente relatado, decido. É firme o entendimento das Turmas que
compõem a Segunda Seção desta Corte, sedimentado na Súmula 410/STJ,
segundo o qual, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer". Esse entendimento foi reafirmado pela Segunda Seção
desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.349.790/RJ, inclusive em
relação aos procedimentos posteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005.
Confiram-se os precedentes mais recentes desta Corte Superior no mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. 1. A prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento
compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em
vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento
jurídico em vigor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
586.393/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
COMINATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N°
410/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Necessária a intimação pessoal da parte a quem se destina a obrigação de fazer,
especialmente quando há fixação de astreintes. Súmula no 410/STJ. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp 1704998/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
17/04/2018) No entanto, o Tribunal de origem, contrariando o referido
entendimento, consignou que seria suficiente a intimação da parte na pessoa do
advogado, sendo desnecessária a cientificação pessoal para a incidência de
multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Diante do exposto,
dou provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da cobrança da
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, em razão da ausência de
intimação pessoal do devedor.” (REsp 1728194/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, data da publicação: 24/08/2018, o destaque não consta do original).
Neste sentido, quanto ao descabimento de cominação
de multa retroativa, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
FIXAÇÃO
RETROATIVA
DE
MULTA
DIÁRIA
PARA
O
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE.
INTUITO
RECALCITRANTE.
NÃO
COMPROVADO.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes não têm caráter punitivo, mas
coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem
judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o
cumprimento da decisão judicial. 2. A análise da insurgência quanto a afirmação
do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
27
decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da
causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (4a
Turma, AgRg no AREsp 419485/RS, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 04.12.2014, DJe
19.12.2014, o destaque não consta do original).
4.3.5. Reconhece-se como razoável o prazo de cinco
dias para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em cessão de cobrança.
4.3.6. Na espécie, o arbitramento da multa de
R$1.000,00, como pleiteado na inicial (fls. 02), com incidência de correção
monetária a partir do ajuizamento, em caso de descumprimento da obrigação de
fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto
adequada para não prestigiar a inércia da parte ré, nem promover o enriquecimento
sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do
valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar
o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015.
Ressalva-se a possibilidade de majoração da multa,
para forçar o cumprimento, para a hipótese na protelação ou recalcitrância no
descumprimento.
Nesse sentido, quanto à possibilidade de modificação
de astreinte, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No
284/STF.
ASTREINTES.
VALOR.
ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO
JUDICIAL
ILÍQUIDO.
PENHORA.
SEGURO
GARANTIA
JUDICIAL.
INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA
EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO.
PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação genérica da suposta
violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem especificação das teses que teriam
restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula no 284/STF. 3.
A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao
cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso
mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para
aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes.
4. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a alteração do valor da multa
cominatória pode ser dar quando se revelar insuficiente ou excessivo para
compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso se demonstrar o cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o seu
descumprimento. Necessidade, na hipótese, de o magistrado de primeiro grau
apreciar a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
conforme o comando judicial antes de ser feito novo cálculo pela Contadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
28
Judicial. 5. Não há como aplicar, na fase de cumprimento de sentença, a multa de
10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973 (atual art. 523, § 1o, do
CPC/2015) se a condenação não se revestir da liquidez necessária ao seu
cumprimento espontâneo. 6. Configurada a iliquidez do título judicial exequendo
(perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a imposição da multa do art. 475-J
do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento. 7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o)
equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da
inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). 8. O seguro garantia
judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente
aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no
trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá
efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao
segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá
vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A
renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver
mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de
sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes
sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos
prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas
ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro,
que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
10. Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial
produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal
ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 11. Por serem automaticamente
conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro
garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da
execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a
aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de
gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios
de satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos valores a
serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova penhora poderá ser feita,
devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro garantia judicial
pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de
30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do CPC/2015, equiparou-se a
dinheiro. 13. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Incidência da Súmula no 98/STJ. 14. Recurso especial provido” (3a Turma, REsp
1691748/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/11/2017, DJe 17/11/2017, o
destaque não consta do original).
5. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a
sucumbência recíproca e parcial das partes rés, em maior proporção que a
parte autora.
Isto porque a parte autora foi vencedora com relação à
maioria das pretensões deduzidas na inicial, ficando vencida, em parte, no pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
29
declaratório.
Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) com base nos arts. 82, § 2o, e 86, caput, do
CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 75%,
a ser arcado pelas partes rés, em proporção (CPC, art. 87, § 1o) e de 25%, a ser arcado
pela parte autora;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, e art. 86,
caput, do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, fixa-se a verba honorária em 20% do valor da causa, com incidência
de correção monetária a partir do ajuizamento, montante que se revela como razoável
e adequado, com o proveito econômico obtido pelas partes sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente os respectivos patronos em razão do zelo do trabalho
por eles apresentado e da natureza e importância da causa, arcando: (b.1.) a parte
autora com 25% desse valor; e (b.2) as partes rés, em proporção (CPC, art. 87, § 1o),
com os 75% restantes;
(c) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85 do CPC/2015;
(d) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve
observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora,
por ser beneficiária da gratuidade da justiça; e
(e) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba
honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, no tocante a alínea “e” supra, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “A majoração da verba
honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015,
pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese
no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o
destaque não consta do original).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, (i) mantida, no mais, com
alteração do dispositivo, de falta de interesse de agir para o de ilegitimidade passiva,
no que concerne ao julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito,
com base no art. 485, VI, do CPC, no que concerne ao pedido de declaração de
inexigibilidade dos débitos objeto da ação, por prescrição, com relação às partes rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-95.2019.8.26.0278 -Voto no
30
empresa de cobrança Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A e instituição
financeira cedente Banco Santander Brasil S/A, (ii) reformar a r. sentença, para
afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de
interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de
condenação da obrigação de fazer, em relação ao pedido de condenação em
obrigação de fazer, com relação a todas as partes rés empresa de cobrança,
cessionárias e instituição financeira cedente, e (iii) prosseguindo no julgamento,
como autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar procedente, em parte, a ação para:
(a) julgar procedente, em parte, a ação a fim de declarar inexigíveis as dívidas
descrita na inicial, em razão da sua prescrição, bem como para condenar as partes rés,
na obrigação de fazer, consistente na cessação de cobrança dos débitos em questão,
por ligação telefônica, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de
cinco dias, sob pena de multa no valor de R$1.000,00, como pleiteado na inicial (fls.
02), com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento, para a hipótese
de descumprimento, com observação, para explicitar, de que a exigibilidade da
multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do
CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do
esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir
com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ,
que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme
deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se
tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015; e (b)
estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra
especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso, para afastar o julgamento de extinção do processo, sem
resolução do mérito, por falta de interesse processual, e prosseguindo no
julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar procedente, em
parte, a ação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator